Tribunal: TJDFT
Processo: 0048215-91.2007.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
O Banco do Brasil peticionou, nos autos, informando que: i) não há, em nenhuma das suas agências, conta bancária vinculada ao autor Pedro Soares de Moura, portador do CPF no 023.260.431-20, ii) a conta poupança de no 100.352.661-3 é de titularidade de um homônimo, portador do CPF 041.658.371-72, autor na ação no 0047755-70.2008.8.07.0001, que tramita na 1a Vara cível de Brasília-DF, onde foi realizado acordo devidamente homologado (ID no 13362232). Tendo em vista o noticiado na petição de ID no 14957639, foi concedida ao autor Pedro Soares de Moura, portador do CPF no 023.260.431-20, a oportunidade de juntar comprovante de sua conta bancária na instituição financeira, pois a conta poupança de no 100.352.661-3 por ele apresentada é de titularidade de um homônimo. Todavia, ele não atendeu à determinação judicial (ID no 14922371). Os fatos narrados pelo Banco do Brasil serão devidamente considerados no momento da apreciação dos apelos, após o julgamento final da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal. Mantenho a suspensão do processo, nos termos da decisão há proferida nos autos (ID no 8831574).